Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734718-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILLIAN ALVES DA SILVA LEAO, VALDIVINA ALVES LEITE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência para Turma Nacional, com fundamento no art. 14, § 2o, da Lei 10.259/2001, formulado pela parte recorrente. A parte alega que a decisão desta Turma Recursal diverge do entendimento de acórdão proferido pela justiça de outros Estados da Federação. Inicialmente, ressalto que a Lei 10.259/2001 se aplica tão somente ao Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, não se aplicando aos Juizados de Fazenda Pública, cuja lei de regência é a Lei 12.153/2009. Logo, inviável a remessa dos autos para julgamento de Turma Nacional de Uniformização, a qual tem competência para processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal referente as decisões de juizados federais de diferentes regiões, não sendo o presente caso. Também não é possível falar em aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento da petição como pedido de uniformização de Jurisprudência a ser julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais deste Tribunal. Isso porque o incidente de uniformização somente foi formulado após o julgamento do mérito do acórdão, sendo, portanto, extemporâneo (art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal). E mesmo que fosse tempestivo, não foi apresentado divergência de interpretação de lei concernente a direito material entre as Turmas Recursais deste Tribunal (art. 90). Por fim, o pedido de uniformização não é direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não podendo se falar em aplicação do art. 18, § 3o, da 12.153/2009. Assim, sob todos os ângulos, o pedido de uniformização deve ser Inadmitido. Nesse cenário, não conheço do pedido de uniformização. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito